Tribunal: TJMT
Processo: 1001166-66.2025.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001166-66.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA PENHA FRANCISCA DA SILVA - CPF: 005.562.061-26 (APELANTE), MONALLIZER BRITO DA SILVA registrado(a) civilmente como MONALLIZER BRITO DA SILVA - CPF: 019.153.701-24 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria da Penha Francisca da Silva contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a descontos previdenciários indevidos, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A autora recorre, buscando a majoração do quantum indenizatório para R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) comporta majoração, diante das finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

4. No caso concreto, embora a conduta ilícita da instituição demandada seja incontroversa, o valor arbitrado em primeiro grau se revela adequado aos transtornos suportados, à condição econômica da apelante e à jurisprudência desta Câmara em hipóteses análogas.

5. A majoração para o valor postulado (R$ 20.000,00) implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (CC, art. 884).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se o valor fixado a título de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DA PENHA FRANCISCA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

A sentença assim consignou:

“(...) Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão autoral para:

Declarar a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIBUICAO UNSBRAS - 0800 0081020”.

Condenar a requerida à restituição em dobro do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento, com incidência de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto indevido;

Condenar o requerido, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência dos juros de mora a partir do evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Consequentemente, declaro extinto o feito com resolução de mérito com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte,

condeno a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. (...)”
– sic.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório e não atende à dupla finalidade da indenização, que é compensatória para a vítima e punitiva para a parte ofensora. Argumenta que valores baixos não cumprem a função pedagógica e reparatória da indenização, favorecendo a continuidade da má prestação de serviços por grandes empresas.

Cita precedentes jurisprudenciais em que foram fixados valores superiores em casos semelhantes.

Assim, requer a reforma da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais.

A sentença arbitrou o
quantum
em R$ 3.000,00 (três mil reais) e a Apelante pugna pela majoração da condenação para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito. Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pela Recorrente, se observa que a mesma recebe proventos de aposentadoria de baixa monta (ID 311685009), tanto que é beneficiária da justiça gratuita.

Assim, não se revela adequado a majoração da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Apelante, o que é vedado pelo ordenamento jurídico,

conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Ademais, analisando o conjunto probatório, conclui-se que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados, além de estar em consonância com os valores arbitrados por essa Colenda Cãmara, inclusive em votos de minha relatoria.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve atender ao caráter compensatório e pedagógico, sem resultar em enriquecimento ilícito da parte beneficiária. No caso concreto, o montante arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de Apelação desprovido, mantendo-se o valor da indenização por danos morais.
(N.U 1035606-80.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta com a finalidade de reformar sentença que fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), pleiteando o apelante a majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside exclusivamente na adequação do quantum indenizatório fixado, considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão dos danos, as condições econômicas das partes e o objetivo compensatório e pedagógico da indenização.

III. Razões de decidir

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de modo a desestimular a prática de atos ilícitos e compensar adequadamente o ofendido, sem, contudo, propiciar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002.

4. No caso concreto, a apelante permaneceu temporariamente sem acesso a valores bloqueados em sua conta bancária, não havendo comprovação de que se tratava de verba de natureza alimentar. Ademais, a condição de desemprego da apelante à época dos fatos confirma que a fixação do valor em R$ 3.000,00 está adequada ao contexto dos autos, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito.

5. O montante fixado em primeira instância encontra respaldo na jurisprudência desta Câmara para casos análogos, não se justificando a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O quantum indenizatório por danos morais deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, não se admitindo majoração que possa configurar enriquecimento sem causa."
(N.U 1025322-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Logo, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe

provimento
. Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025